Tribunal: STF
Processo: RHC 106643
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de furto. Paciente condenado a 2 anos de detenção por crimes de disparo de arma de fogo e de resistência. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos do processo e para a dilação probatória tendente a comprovar a existência de confissão espontânea com o fito de se reconhecer circunstância atenuante.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.